Tribunal: STF
Processo: AI 423268
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        Necessidade de
interpretação prévia de legislação infraconstitucional,
circunstância impeditiva da subida do extraordinário.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.